Tribunal: STF
Processo: Rcl 33713
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL PARA COBRANÇA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 560.626 E 559.943 – TEMAS 2 E 3 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA VIAS RECURSAIS. ARTIGO 988, §5º, II, DO CPC. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO INDEVIDO ATALHO PROCESSUAL. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.